Tribunal: STF
Processo: RE 1429301
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido autoral quanto ao alegado direito a três meses de férias prêmio não gozadas e não recebidas quando do encerramento do vínculo laboral com o Estado da Minas Gerais, às férias regulamentares acrescidas de 1/3 referente ao período compreendido entre 1º/1/2015 a 31/12/2015 e ao prêmio de produtividade do ano de 2015 (Doc. 8). 



    No RE (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, ANGELICA FARIA DA ROCHA alega que o acórdão recorrido “ofendeu diretamente o art. 39, § 3º, da Carta Magna, impedindo a recorrente de receber em espécie suas férias regulamentares e respectivas adicional, garantidas a todos os trabalhadores em geral, inclusive contratados” (fl. 3, Doc. 9)



    Sustenta, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial da LC 100/2007, em 15/04/2014. Entretanto, foi concedido efeitos prospectivos à decisão estabelecendo uma modulação a favor do Estado até 31/12/2015. Sendo assim, o recebimento das férias que se busca aqui é referente ao período trabalhado dentro do prazo permissivo concedido pelo STF” (fl. 3, Doc. 9).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para condenar o recorrido a pagar à recorrente os valores referentes às férias e respectivo adicional, referentes ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015, com os juros legais e correção monetária. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cumpre destacar que não se aplica à hipótese dos autos o Tema 511 da Repercussão Geral (RE 1066677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), tendo em vista que o caso concreto não trata da “Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”, mas da situação específica de servidor estadual temporário, cujo vínculo então firmado com fundamento na Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, foi declarado nulo em razão do julgamento da ADI 4.876/MG pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. 



    Feitos esses breves esclarecimentos, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 9):



    “O caso em tela versa sobre direito às férias e respectivo adicional referente aos servidores contratados anômala e inicialmente pelo regime jurídico administrativo, que tiveram seus contratos de trabalho anulados, pela inobservância do princípio constitucional do concurso público, muito embora tenham trabalhado durante todo o ano de 2015 (01/01/2015 a 31/12/2015). A repercussão geral já foi reconhecida no julgamento do RE 1.066.77/MG que fixou tese a favor da recorrente. 



    Nota-se que a questão possui relevância ... (política, econômica, social, jurídica) e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que ainda é comum, infelizmente, que os governos locais, contratem mão de obra sem se submeter aos ditames constitucionais e sem ter nenhum ônus final. Só de ex efetivados da LC 100/2007 estamos falando de 80 mil pessoas. Neste caso, o art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, efetivou a recorrente que era contratada pelo Estado, por anos a fio. Desta forma, a declaração de inconstitucionalidade devolveu à recorrente seu status anterior de contratada. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 543-A do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos da sentença, mantida pelo Tribunal de origem (fls. 2-5, Doc. 4):



    “O cerne do litígio perpassa por aferir o pretenso direito da parte autora ao recebimento de férias prêmio, férias regulamentares acrescidas de 1/3 do período compreendido entre 1/1/2015 a 31/12/2015, bem como prêmio de produtividade do ano de 2015, eis que contratada e efetivada para o exercício de cargo público, nos termos da Lei Complementar nº 100/2007. 



    Inconteste que a investidura no cargo público na esfera da Administração Pública Estadual somente poderá se dar de maneira definitiva por meio de concurso público, consoante artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CF/88. 



    Contudo, o Estado de Minas Gerais transformou vínculos originários estabelecidos sob a forma de designação temporária – terceirizados, comissionados, convênios com a administração indireta, entre outros – em vínculo de natureza estatutária, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público. 



    Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, antes da efetivação, eram servidores contratados, ou seja, a efetivação ocorreu sem a realização de concurso. 



    O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, a qual efetivou servidores, como a parte autora, que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, cujos efeitos foram modulados, afigurando-se oportuno transcrever a ementa do acórdão: 



    […]



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal Pleno, em 20/05/2015, acolheu parcialmente o recurso "para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015", quando então houve rompimento do vínculo. 



    Das Férias-Prêmio 



    Com a modulação operada pela ADI 4876/DF, estendeu-se, por determinado período, efeitos de estatutários aos servidores da educação da rede estadual. Entretanto, como dito, o vínculo mantido pelo autor com o Estado não tem o condão de gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, por força da vedação ao enriquecimento sem causa, e aos depósitos de FGTS, por força do julgamento do Tema 916 STF e Tema 6 IRDR - TJMG. 



    Por fim, o egrégio TJMG no julgamento do IRDR nº 1.0034.12.005830-9/003, Tema 31 IRDR – TJMG, em 21/08/2019, fixou tese relativa a direitos de natureza trabalhista relativamente aos servidores cujo vínculo com a Administração foi considerado nulo, nos seguintes termos: 



    [...]



    Não se alegou nos autos que a demandante tenha sido posteriormente aprovada em concurso público. 



    Nesse enquadramento, à luz da jurisprudência supra, em razão da nulidade da contratação temporária, a requerente não tem direito a receber as férias prêmio postuladas. 



    Deste modo, a improcedência do pedido de pagamento das férias prêmio é medida que se impõe. 



    Das férias regulamentares e respectivo terço constitucional 



    O gozo das férias regulamentares dos servidores públicos estaduais, obrigatoriamente, terá que ocorrer dentro do ano de exercício a que se referem, devendo ser iniciadas até o último dia útil do referido ano de exercício. Não à toa que somente depois do 11º (e não o 12º mês) de exercício poderá o funcionário gozar férias. 



    Sobre a concessão de férias regulamentares ao servidor ocupante de cargo de Magistério, o artigo 129 da Lei nº 7.109/77, assim dispõe: 



    [...]



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o servidor no exercício de cargo de magistério fará jus a férias regulamentares que serão usufruídas em 30 (trinta) dias consecutivos e 30 (trinta) intercalados, nos recessos escolares, organizados de acordo com o Calendário Escolar. 



    De acordo com o artigo 4º, do Decreto Estadual nº 29.230/1989, a vantagem de 1/3 sobre a remuneração será paga, anualmente, no mês de janeiro, para os servidores do Magistério de MASP com terminação de 0 a 4, e, no mês de julho, para aqueles cujos MASP tenham terminação de 5 a 9. E isso se da sempre antes do gozo de férias. 



    No campo probatório, a autora não juntou aos autos os contracheques relativos ao período incluído no pedido (1/1/2015 a 31/12/2015), mas tão somente os contracheques de junho e julho de 2007; janeiro, junho e julho dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; janeiro e junho de 2014 e janeiro de 2018 (Id. 4053838010), sendo que este último consta a situação do servidor como desligado. 



    Noutro norte, percebe-se que a falta de holerites do ano de 2015 se dá justamente pelo fato de que a autora foi desligada, a pedido, do cargo em março de 2014, conforme se observa do histórico funcional juntado por ela mesma em Id. 4402873056 – Pág. 2, bem como o ofício anexado aos autos em Id. 2969571512 – Pág. 16, pelo requerido. 



    Assim, resta comprovado que o requerido não manteve vínculo com a autora durante o ano de 2015, haja vista seu desligamento em março de 2014, portanto, não faz ela jus ao recebimento das férias regulamentares mais terço constitucional pleiteados. 



    Somente nos casos em que os servidores demonstrem cabalmente não terem usufruído desse direito durante o período letivo é que nascerá a obrigação do Estado de indenizar, em pecúnia, o servidor privado de seu direito. 



    Assim, o pedido mostra-se improcedente. 



    Prêmio de produtividade 



    Quanto ao prêmio de produtividade, a matéria também já se encontra pacificada, colhendo-se a seguinte ementa do paradigma n.º 1.0134.17.006460-1/001:



    [...]



    Assim, sem maiores delongas, estando a questão pacificada em julgamento de repetitivo pelo e. TJMG e não havendo particularidades fático-jurídicas no caso concreto que possam afastar o precedente, o pedido deve desde logo ser julgado improcedente. 



    Dispositivo 



    Diante do exposto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, recentemente, no julgamento do RE 1.400.775-RG, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, Tema 1239, fixou a seguinte tese: 



    “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público ”



    Veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    “Ementa Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.” (RE 1.400.775-RG, Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2023)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Acresça-se, por fim, que a interposição do apelo pela alínea “b” do permissivo constitucional só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente